Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800946-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES DA FONSECA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão segregatória, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, 15 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MARCOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/MA n. 19.708)
e
MAURÍCIO SANTOS NASCIMENTO (OAB/MA n. 15.211)
, em favor de
GABRIEL RODRIGUES DA FONSECA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente se encontra investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e outros.

Aduzem, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP, aptos a justificar a prisão do paciente; ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão; predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O
writ
foi inicialmente distribuído sob a minha relatoria, todavia, me encontrava afastado de minhas atividades funcionais, tendo a minha assessoria, de ordem, determinado o retorno dos autos à Secretaria da Seção de Direito Penal, para a redistribuição, ante a existência de pedido liminar. (Id n. 4500658)

A análise do pleito liminar recaiu sob a relatoria do Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual
indeferiu o pleito liminar
, e, na mesma oportunidade, determinou, que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4519927)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4488247):

“(...) Informo que os fatos são originários dos autos da representação pela decretação de prisão preventiva c/c busca e apreensão n.0801239-14.2020.8.14.0107, tramitando no sistema PJE, no qual o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da lei11.343/06 (LEI DE DROGAS); Art. 2° da Lei12.850/2013(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, investigados nos autos dos inquéritos policiais n. 00058/2020.100343-8 e 00058/2020.100364-6.

Conforme narram os autos, o paciente integra complexa organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando intensamente no tráfico de drogas no município de Dom Eliseu.

Este Juízo, no dia 20/01/2021, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública em razão da gravidade em concreto dos delitos em análise.

Em 05/02/2020 foi realizada audiência de custódia, na qual manteve-se a prisão cautelar do paciente. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4569023).

Os autos retornaram conclusos à minha relatoria, com fulcro no §2º, parte final, do art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 4550696):

“Fumus comissi delicti”

O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Por ocasião da prisão em flagrante de Rairon de Araújo Dias, Francisco Fabio Marques Oliveira e Danosle dos Santos Sousa, fora apreendido um aparelho celular. Ao vasculhar o mesmo, investigadores tomarem conhecimento da existência de grupos de Whatsapp, a saber: FUTEBOL, DISCIPLINA DOM ELIZEU, UNIDOS POR DOM ELIZEU e ACAILÂNDIA-ITINGA-CV.RI.

A julgar pelo teor dos diálogos, são muito fortes os indícios de formação de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos. Os envolvidos falam abertamente sobre a obtenção de entorpecentes, bocas de fumo, devedores, a execução de roubos com vistas a amealhar valores para abastecer as atividades da organização.

Outrossim, muito provavelmente os participantes dos grupos integram a facção Comando Vermelho. Aliás, deixam entrever a estrutura da organização, com os de posição superior e inferior, e os papeis desempenhados por cada um.

As fotografias estampam maconha, cocaína e armas de fogo.

Há, inclusive, uma música enaltecendo a existência e atos da facção, mencionando pelo codinome os seus integrantes.

Dada a atividade desempenhada pelo grupo de Whatsapp, certamente os componentes estão envolvidos nos delitos. Impensável que alguém seria convidado por engano ou somente para tomar conhecimento do que se passa ali.

Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

“
Periculum libertatis
”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo.

A prisão preventiva possui 04 (quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um.

a.
Garantia da ordem pública

Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública.

Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se:

Nesse sentido:

STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal.

Pertinente a isso, relembro que a facção criminosa Comando Vermelho é conhecida nacionalmente pela sua periculosidade e braços estendidos por todo o território nacional. Acercado município de Dom Eliseu, é a facção dominante, coordenando o tráfico na localidade.

Os integrantes planejam execução contra devedores e informantes.

Em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada.

Some-se a isso o intento da organização em arrebatar o preso Wesley de Alcantara Almeida, que se encontra recolhido em presídio no Estado do Maranhão, inclusive com ameaças contra a vida do Diretor do estabelecimento prisional.

No mais, vários ostentam passagem por delitos pretéritos.

Destarte, entendo que a periculosidade das condutas extrapola à inerente ao tipo penal.

(...)

Pelo exposto, entendo apropriada a prisão cautelar. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

Belém/PA
, 15 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2021